Tribunal: TJSP
Processo: 2053448-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Pessoa física – Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é que se admite a concessão

Ementa:

JUSTIÇA GRATUITA
– Pessoa física – Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é que se admite a concessão do benefício da gratuidade processual, o que não se verifica na espécie.

RECURSO NÃO PROVIDO.